Tribunal: TJDFT
Processo: 0750128-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA VIA “INFOJUD”. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA VIA “DOI E DIMOB”. MEDIDA INEFICAZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora, sem pedido de efeito suspensivo, visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de pesquisa de bens da parte executada, por meio dos sistemas “Infojud, DOI e DIMOB”.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem determinou pesquisas patrimoniais nos bancos de dados do Sisbajud e Renajud, todas infrutíferas; (ii) na sequência, indeferiu o pedido de pesquisa por meio dos sistemas Infojud, DOI e DIMOB; (iii) a parte agravante sustenta que as informações disponíveis no sistema Infojud, ainda que não atualizadas, possuem relevância pois poderiam revelar movimentações econômico-fiscais, endereços, vínculos contratuais e participações societárias relacionadas à parte devedora; (iv) com relação aos sistemas DOI e Dimob, a parte agravante argumenta que a pesquisa poderia indicar a existência de operações imobiliárias praticadas pela parte devedora, na qualidade de adquirente, vendedora ou intermediária, a apontar indícios de ocultação ou transferência de bens.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a determinação de pesquisa nos sistemas “Infojud, DOI e Dimob” com a finalidade de localizar bens da parte devedora, passíveis de penhora, mesmo após o insucesso das pesquisas realizadas em outros sistemas de constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 789 e 797). Ele (processo) deve observar os princípios da duração razoável, efetividade e cooperação processual, assegurando ao credor a tutela jurisdicional plena (CPC, arts. 4o e 6o).
5. No caso concreto, a não localização de bens no Sisbajud e Renajud constitui critério razoável à busca no sistema Infojud, em razão da possibilidade de identificação de movimentações econômico-fiscais que indiquem bens da parte devedora passíveis de penhora. No capítulo, decisão reformada.
6. Entretanto, com relação à pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, não se constata a efetividade da medida, uma vez que eventuais informações podem obtidas por meio da pesquisa Infojud, ora deferida.
7. Além disso, a parte agravante não teria comprovado de que forma a consulta a estes sistemas seria capaz de auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte agravada, uma vez que os referidos órgãos não se destinam como ferramentas a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido parcialmente.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 797; 798, II, “c”; 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2019659, Rela. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 22.07.2025; acórdão 2014363, Rela. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 18.07.2025.